Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-21.2017.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIRZE DE ALMEIDA LEITE - CPF: 594.364.921-20 (RECORRIDO), CASTRILON AUTO PEÇAS (RECORRENTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
MARIRZE DE ALMEIDA LEITE
, postula pela declaração de inexistência de débitos, sendo 09 inscrições no valor total de R$ 1.911,16 (um mil, novecentos e onze reais e dezesseis centavos), bem como, indenização por danos morais.

2.

Proferida
sentença de parcial procedência
que declarou a inexistência de débito referente a dívida em litígio; e condenou a ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a título de reparação de danos morais, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta decisão.

3.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a esta a comprovação da realização do negócio, não tendo, a recorrida acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
Portanto, necessária a declaração de inexistência e exigibilidade do débito, não merecendo reforma.

4.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais.

5.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

6.

In casu
, a Recorrida possui
uma inscrição anterior a discutida nos autos (16/10/2015), junto ao BANCO COOPERATIVO SICRED (28/08/2015), cheque sem fundo
, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

7.

Sentença reformada, para retirar a condenação em danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida
MARIRZE DE ALMEIDA LEITE
, postula pela declaração de inexistência de débitos, sendo 09 inscrições no valor total de R$ 1.911,16 (um mil, novecentos e onze reais e dezesseis centavos), bem como, indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
que declarou a inexistência de débito referente a dívida em litígio; e condenou a ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a título de reparação de danos morais, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta decisão.

A requerida/recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida/autora refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Compreendo que não é possível afirmar que, a parte autora tenha realizado contrato, não tendo a reclamada anexado nenhum documento.

Assim, não se reconhece como lícita a conduta da Recorrente, que não adotou conduta transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC,
nesse aspecto, a sentença não merece retoque sendo declarada a inexistência do negócio jurídico.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a reclamada, em tese, teria violado patrimônio moral da parte autora, causando lesão a sua honra e reputação, contudo, constata-se que a parte autora possui negativação anterior e, nos termos da Súmula 385-STJ é indevida a condenação em danos morais.

Ocorre que, a autora possui uma inscrição anterior a discutida nos autos (16/10/2015), junto ao BANCO COOPERATIVO SICRED (28/08/2015), cheque sem fundo.

Por tais considerações, a reforma parcial da sentença se faz necessária
não havendo danos morais a serem indenizados.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CASTRILON AUTO PEÇAS
, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
AFASTAR a condenação em danos morais, a
nte a existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021